Tribunal: STJ
Processo: 5098235-04.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847640 - RS (2025
/0033167-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE
ADVOGADO
: MILTON PINHEIRO DOS SANTOS - RS024294
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA50116349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 51ae34ad-4099-4c16-b3e8-61aa3b368205

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 51ae34ad-4099-4c16-b3e8-61aa3b368205

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847640 - RS (2025
/0033167-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE
ADVOGADO
: MILTON PINHEIRO DOS SANTOS - RS024294
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA49088126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: c45b76d6-4aed-45ab-97f7-47527dadcfd9

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 310-343) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 304):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
violado impede o conhecimento do recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante reitera as razões do especial e alega a
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 284 e 735 do STF ao caso.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Requer ainda a "A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE EFEITO
SUSPENSIVO AO PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro com fulcro
ao art. 1.022, inc III c/c do Art. 300 ambos do Código de Processo Civil, PARA QUE
SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTOS ATÉ A APRECIAÇÃO DO
MÉRITO RECURSAL" (fl. 342).
Impugnação apresentada (fls. 347-351).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA49088126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: c45b76d6-4aed-45ab-97f7-47527dadcfd9

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
Na verdade, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 308):
Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente
violado ou objeto da interpretação divergente, o que impede a exata
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 284/STF.
Cabe anotar que as razões do especial (fls. 145-174), interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sequer mencionam
os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

A decisão embargada foi clara na aplicação do óbice à admissibilidade do
agravo em recurso especial, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração e JULGO
PREJUDICADO o pedido de tutela de urgência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49088126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: c45b76d6-4aed-45ab-97f7-47527dadcfd9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.847.640 / RS
Número Registro: 2025/0033167-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019837620238210035 50982350420238217000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE
ADVOGADO : MILTON PINHEIRO DOS SANTOS - RS024294
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO : GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE
ADVOGADO
: MILTON PINHEIRO DOS SANTOS - RS024294
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA50099720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:48:02
Código de Controle do Documento: d03cc068-5f46-4710-9579-1e7849615187

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:48:02
Código de Controle do Documento: d03cc068-5f46-4710-9579-1e7849615187